Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-44.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800870-44.2025.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PERMANENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Administrativo c/c Cobrança de FGTS, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos do FGTS decorrentes dos vínculos mantidos pela autora entre os anos de 2019 e 2023, observada a prescrição quinquenal, rejeitando o pedido de multa rescisória e fixando honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida pela autora está submetida à prescrição quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se as sucessivas contratações temporárias e nomeações para cargos em comissão, destinadas ao exercício de funções permanentes da Administração, configuram vínculos nulos por afronta ao art. 37 da Constituição Federal; e (
iii
) determinar se a nulidade dos vínculos jurídico-administrativos assegura o direito aos depósitos do FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal aos vínculos de natureza jurídico-administrativa.

A documentação dos autos demonstra que a autora foi sucessivamente contratada para exercer funções de auxiliar de serviços gerais e servente, atividades permanentes, contínuas e inerentes ao funcionamento regular da Administração Pública.

O exercício de funções permanentes por meio de contratações temporárias descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e evidencia desvirtuamento do instituto da contratação temporária.

A utilização reiterada de vínculos precários para suprir necessidades permanentes da Administração viola os princípios da legalidade, da impessoalidade e da exigência constitucional de concurso público.

A nomeação formal para cargos em comissão não afasta a irregularidade quando as atividades efetivamente desempenhadas possuem natureza operacional e permanente, incompatível com atribuições de direção, chefia ou assessoramento.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante de que a contratação realizada em desacordo com os
arts
. 37, II e IX, da Constituição Federal é nula, subsistindo, contudo, o direito aos salários pelos serviços prestados e aos depósitos do FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O reconhecimento da natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta o direito ao FGTS quando demonstrada a nulidade da contratação, conforme os Temas 191 e 916 da repercussão geral.

A sentença observou os limites fixados pela jurisprudência do STF ao restringir a condenação exclusivamente aos depósitos fundiários relativos ao período não prescrito, sem reconhecer multa rescisória, indenizações ou outras verbas típicas do regime celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária nula com a Administração Pública submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A contratação temporária ou nomeação para cargo em comissão destinada ao exercício de funções permanentes
, ordinárias,
da Administração Públ
ic
a viola o art. 37 da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo.

A nulidade do vínculo jurídico-administrativo não afasta o direito aos depósitos do FGTS assegurados pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O direito ao FGTS decorrente de contratação nula não autoriza o pagamento de multa rescisória ou de outras verbas exclusivas do regime celetista.

A condenação limitada aos depósitos fundiários relativos ao período não prescrito está em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, XXIX, 37, II, V, IX e § 2º, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE nº 00000000000001336848/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00020252920098140026, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Administrativo c/c Cobrança de FGTS, ajuizada por Francineide Rodrigues da Silva.

A sentença recorrida
ID nº
35015496
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrentes dos vínculos mantidos pela autora com a Administração Pública Municipal, observando-se a incidência da prescrição quinquenal, com apuração do montante em fase de cumprimento de sentença. Determinou, ainda, a incidência de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de reconhecer a improcedência do pedido relativo à multa rescisória, por ausência de amparo legal.

Em suas razões recursais
ID nº
35015498
,
o Município de Dom Eliseu sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas eventualmente devidas em período anterior a 03/04/2020, com fundamento no Decreto nº 20.910/32 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (
ii
) que os vínculos mantidos pela autora possuíam natureza estritamente jurídico-administrativa, decorrentes de contratações temporárias e nomeações para cargos comissionados, inexistindo relação celetista; (
iii
) que eventual reconhecimento de nulidade contratual não tem o condão de converter o vínculo administrativo em relação de emprego regida pela CLT; (
iv
) a impossibilidade de condenação ao pagamento de verbas típicas do regime celetista, especialmente multa de 40% sobre o FGTS; (v) a inaplicabilidade automática do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, por ausência de demonstração inequívoca de contratação nula por burla ao concurso público; e (vi) subsidiariamente, que eventual condenação seja limitada exclusivamente aos depósitos fundiários correspondentes a 8% da remuneração, excluídas quaisquer multas, indenizações ou reflexos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, limitar a condenação aos estritos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Em contrarrazões
ID nº
35015499
, a apelada sustenta, em síntese: (i) que a sentença observou corretamente a prescrição quinquenal aplicável às demandas propostas em face da Fazenda Pública; (
ii
) que o Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 916 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que a contratação temporária declarada nula por inobservância das exigências constitucionais gera direito aos depósitos do FGTS; (
iii
) que restou demonstrado nos autos o desvirtuamento das contratações temporárias e das nomeações em cargos comissionados, utilizadas para suprir necessidades permanentes da Administração Pública entre os anos de 2019 e 2023; (
iv
) que a condenação ao recolhimento do FGTS encontra amparo no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência vinculante do STF; e (v) que eventual reforma da sentença acarretaria enriquecimento sem causa da Administração Pública. Ao final, requer o desprovimento integral da apelação, a manutenção da sentença recorrida e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida
possui
a
seguinte
conclusão:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto e com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial condenando o requerido ao pagamento da verba relativa ao FGTS, cujo valor será aferido em cumprimento de sentença, observando-se o prazo prescricional quinquenal.

Para fins de elaboração dos cálculos, deverão ser observados juros de mora e correção monetária que incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme artigo 3º da EC nº 113/2021.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Deixo de condenar a parte autora, tendo em vista a sucumbência mínima.

Isenta a Fazenda Pública de custas processuais.
”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em razão da nulidade dos vínculos mantidos com o Município de Dom Eliseu, bem como à análise das teses recursais relacionadas à prescrição quinquenal, à natureza jurídico-administrativa do vínculo e à alegada impossibilidade de incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Após detido exame dos autos, concluo que a sentença não comporta reforma.

Inicialmente, observa-se que o Juízo de origem reconheceu a incidência da prescrição quinquenal aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, limitando expressamente a condenação às parcelas não alcançadas pelo prazo prescricional, em consonância com o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de prescrição, uma vez que a sentença já limitou a condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativos. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Servidor público Temporário. Contratação nula. FGTS. Não aplicação do art. 7º, XXIX, parte final. Prazo prescricional quinquenal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário discute a aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em casos de nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. 2. O recorrente pleiteia a aplicação do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alegando que a ação de cobrança de verbas de FGTS foi ajuizada após o decurso de dois anos da extinção do contrato temporário. 3. O Tribunal de origem assentou a nulidade da contratação temporária e reconheceu o direito do autor à percepção de FGTS, afastando a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e aplicando a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, é aplicável à cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) decorrente da nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. III. Razões de decidir 5. O vínculo firmado entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, regido por lei específica, o que atrai a competência da Justiça Comum. 6. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal elenca taxativamente os direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho. 7. A jurisprudência que aplica o prazo bienal em casos de transmudação do regime jurídico (celetista para estatutário) não se confunde com a situação de servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, pois nestes casos o vínculo é de natureza jurídico-administrativa desde o início. 8. Em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e da não inclusão do art. 7º, XXIX, da CF/1988, no rol do art. 39, § 3º, da CF/1988, afasta-se a aplicação da prescrição bienal para ajuizamento de ação por servidor público temporário, cuja contratação foi declarada nula, para a cobrança de FGTS. 9. Aplica-se a regra geral do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pretensões contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se
tratarem
de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XXIX, 37, IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, art. 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno,
DJe
23.9.2016; STF,
Rcl
7857
AgR
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
DJe
1.3.2013; STF, ARE 1234022
AgR
, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
1.10.2021; STF,
Rcl
65460
AgR
, Rel. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
19.12.2024; STF, AI 277.225
AgR
, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27.6.2003; STF, AI 298.948
AgR
, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Repercussão Geral.

(STF - RE: 00000000000001336848 PA, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/09/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)

No mérito propriamente dito, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a autora manteve sucessivos vínculos com o Município de Dom Eliseu entre os anos de 2019 e 2023, mediante contratações temporárias e nomeações para cargos comissionados.

Mais especificamente, a documentação acostada ao ID nº 35015485 evidencia a ocorrência de sucessivas contratações da demandante para o desempenho de atividades ordinárias da Administração Pública Municipal, notadamente nos cargos de auxiliar de serviços gerais e servente, funções que, por sua própria natureza, não se enquadram em hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Trata-se de atividades permanentes, contínuas e inerentes ao funcionamento regular da Administração Pública, incompatíveis com a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Ademais, ainda
menor parte
dos vínculos tenha sido formalmente constituída mediante nomeação para cargos em comissão, a documentação constante dos autos demonstra que a autora exerceu, predominantemente, funções de auxiliar de serviços gerais e servente, atividades de natureza operacional e permanente, incompatíveis com atribuições de direção, chefia ou assessoramento previstas no art. 37, V, da Constituição Federal. Tal circunstância reforça a conclusão de que os vínculos foram utilizados para suprir necessidades permanentes da Administração Pública
.

A reiterada utilização de contratações precárias para o exercício de funções permanentes
evidencia
inequívoco desvirtuamento do instituto da contratação temporária, convertendo mecanismo excepcional em verdadeira forma ordinária de provimento de pessoal, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e do concurso público.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a nulidade dos vínculos firmados.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as contratações realizadas em desacordo com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal são nulas, subsistindo, contudo, o direito do trabalhador ao recebimento dos salários pelos serviços efetivamente prestados e aos depósitos do FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Nesse sentido, o Plenário da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 596.478/RR (Tema 191 da Repercussão Geral), firmou a seguinte orientação:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013)

Posteriormente, ao apreciar o RE nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), o STF reafirmou sua jurisprudência e estabeleceu que a contratação temporária realizada em desconformidade com os requisitos constitucionais também gera o direito aos depósitos fundiários:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - RE: 765320 MG, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)

Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, o reconhecimento da natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta o direito ao FGTS quando demonstrada a nulidade da contratação.

A jurisprudência constitucional é precisamente no sentido inverso: embora a nulidade do vínculo impeça o reconhecimento de direitos típicos do regime celetista, permanece assegurado o direito aos depósitos fundiários previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A propósito, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem aplicando de forma reiterada os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.

4. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta.

5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo
Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020252920098140026 22668300, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Também não prospera a alegação de inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Como visto, a própria documentação funcional juntada aos autos demonstra a utilização sucessiva e reiterada de vínculos precários para o exercício de funções permanentes da Administração, circunstância suficiente para caracterizar a contratação irregular e atrair a incidência da norma legal declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à limitação da condenação, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A sentença já observou os limites fixados pela jurisprudência do STF, restringindo a condenação exclusivamente aos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito, sem reconhecer quaisquer verbas trabalhistas típicas, indenizações rescisórias ou multa de 40%.

Aliás, o próprio Juízo de origem expressamente rejeitou o pedido referente à multa rescisória, reconhecendo que a nulidade contratual não autoriza a concessão de parcelas exclusivas das relações celetistas.

Dessa forma, constatada a sucessiva contratação da autora para o exercício de atividades permanentes da Administração Municipal, evidenciada a nulidade dos vínculos estabelecidos e estando a condenação integralmente alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e à orientação predominante deste Tribunal, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da apelada em 2% (dois por cento) sobre
o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém,
1 de junho
de 2026
.

Desembargadora

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026